Tribunal: STF
Processo: HC 244292
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.7.2024, por Anderson Fedatto Ferreira da Silva e outros, advogados, em benefício de Airton Jose Sulchinschi, contra decisão pela qual, em 8.5.2024, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 911.987:



    “AIRTON JOSÉ SULCHINSCHI alega sofrer coação ilegal em face de acórdão do Tribunal a quo. 



    A defesa busca a revogação ou a substituição da prisão preventiva do acusado por associação criminosa, homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Alega o não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, a falta de fundamentação concreta da decisão judicial e a suficiência de cautelares alternativas”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Rogerio Schietti Cruz assentou ter sido substituído o título prisional objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça com a superveniência da sentença de pronúncia, cujos fundamentos não foram impugnados em segunda instância e não poderiam ser objeto de exame per saltum, sob pena de supressão de instância. Afirmou, ademais, que não haveria manifesta ilegalidade na espécie por ter sido apresentada fundamentação idônea para a constrição cautelar da liberdade do paciente.



    2. Na presente ação, os impetrantes sustentam que a sentença de pronúncia superveniente não teria apresentado novos fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, não havendo, portanto substituição do título prisional anterior, o que levaria à necessidade de conhecimento e julgamento do mérito da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Alega não ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e que poderiam ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.



    Pede “seja concedida ordem de habeas corpus para que o STJ conheça e julgue o mérito do HC 911987/SC (2024/0164430-0), de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, nos termos do artigo 647, do Código de Processo Penal. Caso Vossa Eminência não conheça do presente Habeas Corpus, requer que seja decretada de ofício a ilegalidade prisional, com a devida expedição do competente alvará de soltura”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 911.987.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que “no dia 24/11/2022 Vanderlei Borghelot foi assassinado por três indivíduos, encapuzados, no lado de fora de uma casa em construção, na Linha Golfo, interior de Xaxim. Estava também presente no local Amarildo Defiltro, que foi rendido pelos agentes. A vítima era funcionário público do município de Chapecó e trabalhava no serviço urbano/ usina de asfalto e, conforme informações colhidas pelo setor de investigação, não estava envolvido em intrigas ou qualquer episódio de violência, dentro ou fora do trabalho. Das imagens do sistema de monitoramento do local dos fatos é possível constatar que os agentes chegaram em um veículo VW/Gol, com friso lateral, uma calota na traseira, desembarcando três homens magros e encapuzados (Evento 1, INQ5, fls. 37-41). A esposa da vítima, Birlei Angela Borsato Borghelot, declarou não ter conhecimento sobre a existência de desafetos ou de ameaças contra Vanderlei que justificassem o crime, e que ele não possuía dívidas, não era viciado em jogos ou drogas e não sabia de nenhuma ação violenta da época em que laborou como vigilante. Claudinei Marafon, vizinho da obra e funcionário da vítima, citou a possibilidade de ser o alvo do crime cometido contra Vanderlei, uma vez que possui desafetos com os ‘irmãos Dutra do bairro Chagas’ e deveria ter ido trabalhar na obra naquela noite. Destaca-se que Claudinei foi indiciado por tentativa de homicídio de Juliano da Cruz Dutra, ocorrida no ano de 2020 (Inquérito Policial n. 270.2021.041). Com relação ao homicídio ocorrido no dia 9/12/2022, verifica-se que por volta das 14h Claudinei Marafon foi assassinado por disparos de arma de fogo, na Linha Rondinha, interior de Xaxim, sendo encontrado na estrada de chão, poucos metros da rodovia. Ao lado da vítima havia um capacete. A esposa de Claudinei, Tais Pereira dos Santos, relatou que a existência de uma rixa antiga entre a vítima e Juliano Dutra, e que a declarante e o Claudinei estavam sendo ameaçados de morte pelos ‘irmãos Dutra do bairro Chagas’, tendo os desafetos ‘proibido’ que frequentassem o mencionado bairro. Afirmou, ainda, que visualizou um veículo VW/Gol, vermelho, nas imediações da sua casa, por várias vezes nos últimos dias. Extrai-se do relatório que ‘no local dos fatos a família mencionou que o primo Claudemir Marafon estava com a vítima na motocicleta e inclusive ficou na posse da moto após os fatos. Claudemir Marafon comentou com os familiares que presenciou todos os fatos. Segundo ele contou, ambos seguiam de moto para almoçar na casa da mãe de Claudinei, mas pararam no início do trajeto a pedido de Claudemir, quando então foram surpreendidos por um automóvel VW/Gol, com vermelha, quatro portas, conduzido por Airton José Sulchinschi. Do carro desceram os irmãos Juliano da Cruz Dutra e Luciano da Cruz Dutra e efetuaram disparos contra Claudinei. Antes, porém, os irmãos teriam feito com que Claudinei virasse e olhasse para eles, dizendo 'vira aqui, dessa vez quero ter certeza que estou matando a pessoa certa'. Claudemir foi poupado pelos autores, saiu com a motocicleta e deixou o corpo no local’ (Evento 1, INQ5, fl. 43; INQ6, fl. 1). Ademais, no dia 12/12/2022, no Condomínio Renascer, bairro Chagas, Claudemir foi preso em flagrante portando duas armas de fogo compatíveis com as armas utilizadas para matar Claudinei, uma espingarda calibre .16 com munição balim e uma espingarda com munição de arma curta, calibre .38, e estava em posse da motocicleta da vítima. Nesse ponto, a agente de polícia civil destaca que ‘nesse bairro residem os irmãos Dutra, logo, não faria sentido Claudemir ir se esconder ali’ e que ‘sendo uma testemunha e não um suspeito, também não havia motivo para ele fugir dos policiais, ainda mais que ele disse apenas portar uma faca’ (Evento 1, INQ6, fl. 1). Constata-se, também, que logo após os fatos a polícia militar recebeu uma ‘denúncia anônima’ no sentido de que Juliano Dutra e Airton assassinaram Vanderlei e Claudinei, sendo que apenas este último era o alvo, ocorrendo a morte do primeiro por engano. (...) Nota-se que o representado Airton Sulchinschi possui um VW/Gol vermelho, sem calotas, registrado no nome da sua companheira, Kamila Skrzypczak, com o qual foi autuado por transitar em velocidade superior à máxima permitida (Evento 1, INQ6, fls. 5-6), havendo indicativos de que se trata do mesmo veículo utilizado nos dois homicídios relatados. Assim, de acordo com as informações colhidas e as imagens das câmeras de segurança, há aparente vínculo entre os homicídios, em razão dos contundentes indícios de que Vanderlei Borghelot foi assassinado por engano, ao ser confundido com Claudinei Marafon, que possuía desavenças com Juliano da Cruz Dutra e Luciano da Cruz Dutra, e de que Claudemir Marafon participou dos crimes. A documentação acostada e os relatos mencionados, portanto, constituem provas de materialidade e indícios suficientes de autoria nos crimes de homicídio investigados”.



    Em 2.3.2023, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Segunda Vara da comarca de Xaxim/SC afirmou:



    “(...) Considerando a gravidade e as circunstâncias em que os fatos ocorreram, notadamente tratando-se de crimes de homicídios em tese praticados em concurso de pessoas, mediante recurso que dificultou/tornou impossível a defesa das vítimas, é manifesto o perigo gerado pela liberdade dos representados à comunidade. (...)



    Ainda, os familiares da vítima Claudinei Marafon registraram boletim de ocorrência em 14/1/2023 informando o recebimento de ameaças dos representados Juliano e Luciano, por meio de áudios enviados por terceiro em grupo do WhatsApp (boletim de ocorrência n. 270.2023.0000126 - Evento 1, INQ6, fls. 34-35), o que pode prejudicar o esclarecimento da dinâmica dos fatos e a instrução processual. 



    Além dos indícios da prática de delito extremamente grave e da possível intimidação de testemunhas, o representado Juliano da Cruz Dutra foi preso em flagrante em 20/10/2022 pela possível prática de crime de porte ilegal de arma de fogo, e o representado Claudemir Marafon encontra-se preso preventivamente também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, o que indica a maior periculosidade dos agentes e o risco de reiteração delituosa. 



    A prisão preventiva se faz necessária, portanto, para a garantia da ordem pública, para a garantia da lei penal e para a conveniência da instrução criminal”.



    Essa decisão foi mantida com a denegação do Habeas Corpus n. 5025962-91.2023.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 911.987. 



    5. Em 26.6.2023, o juízo da Segunda Vara da comarca de Xaxim/SC pronunciou o paciente e manteve a prisão cautelar:



    “(...) Nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, pois permaneceram presos durante a instrução processual e vislumbro presentes os requisitos da prisão preventiva. 



    É sabido que a prisão cautelar é medida extrema, sendo considerada exceção, já que se está privando de liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. Dessa forma, indispensável que a medida seja para assegurar a ordem pública ou a ordem econômica, garantir da instrução criminal ou aplicação da lei penal (art. 312, CPP). 



    No caso, vislumbro que a prisão preventiva dos réus deve ser mantida, porquanto inalteradas as circunstâncias fáticas e de direito que fundamentaram e ensejaram a segregação, atendendo à contemporaneidade do § 2º do art. 312 do CPP. 



    A materialidade e os indícios de autoria encontram-se estampados no corpo da presente decisão. Além disso, nota-se que se tratam de crimes extremamente graves, perpetrados, em tese, por motivo torpe, em razão de desentendimento entre a vítima Claudinei e os réus, por meio de recurso que dificultou a defesa das vítimas e por meio cruel.



    Dessa forma, a necessidade da prisão preventiva ainda subsiste em razão da gravidade concreta dos delitos, especialmente quanto ao seu modus operandi, para garantir a aplicação da lei penal, a ordem pública e a credibilidade da Justiça. 



    Ressalta-se que o cárcere cautelar não se confunde com a antecipação de pena, porquanto aquele visa o afastamento do indivíduo do convívio social quando demonstrado o preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 312 e 313 do CPP”.



    6. Ao julgar o Habeas Corpus n. 911.987 e proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, embora não tenha conhecido dessa impetração por ter sido substituído o título prisional objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça com a superveniência da sentença de pronúncia, afastou a possibilidade de concessão da ordem de ofício em manifesta ilegalidade na espécie por ter sido apresentada fundamentação idônea para a constrição cautelar da liberdade do paciente.



    7. Embora ao pronunciar o paciente e manter a prisão cautelar do paciente o juízo de origem tenha feito referência aos fundamentos apresentados no título prisional anterior, não haveria efetividade na espécie em se reconhecer a eventual ausência de prejudicialidade do Habeas Corpus n. 911.987 impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



    Além de assentar a substituição do título prisional do paciente, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, analisou os fundamentos apresentados para a prisão cautelar para não conceder a ordem de ofício, tendo-os por idôneos:



    “(...) De todo modo, ressalto a impossibilidade de concessão da ordem, de ofício, pois, desde a primeira decisão o Juiz indicou fundamentação idônea para determinar a segregação do réu por suspeita de associação criminosa, homicídios qualificados (dois crimes) e porte ilegal de arma de fogo.



    (...) Nesse contexto fático, e após narrar as circunstâncias dos homicídios, supostamente praticados ‘por três indivíduos, encapuzados’, armados, que também teriam executado funcionário público que nem sequer ‘estava envolvido em intrigas ou qualquer episódio de violência’ (fl. 57), o Magistrado reconheceu a periculosidade social do réu e decretou a prisão preventiva ‘considerando a gravidade e as circunstâncias em que os fatos ocorreram, notadamente tratando-se de crimes de homicídios em tese praticados em concurso de pessoas, mediante recurso que dificultou/tornou impossível a defesa das vítimas’ (fl. 60), surpreendidas com vários tiros. 



    Não verifico, de plano, nenhuma patente ilegalidade na decisão, pois, conforme a jurisprudência desta Corte, a gravidade concreta de delitos mais sérios, que atentem contra direitos fundamentais, é dado revelador do perigo que o acusado representa para a sociedade e justifica a decretação de sua prisão cautelar para garantia da ordem pública, devido ao substancial risco de reiteração delitiva. Ponderados os vetores do art. 282, II, do CPP e ante o destaque de condutas violentas, não se mostra proporcional ou suficiente a aplicação de cautelares do art. 319 do CPP. 



    O pedido da defesa está em confronto com o entendimento desta Corte, de que a ‘gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023)' (AgRg no RHC n. 178.042/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe de 24/4/2023)”.



    8. Pelo que se tem demonstrado nestes autos, o juízo de origem “reconheceu a periculosidade social do réu e decretou a prisão preventiva ‘considerando a gravidade e as circunstâncias em que os fatos ocorreram, notadamente tratando-se de crimes de homicídios em tese praticados em concurso de pessoas, mediante recurso que dificultou/tornou impossível a defesa das vítimas’ (fl. 60), surpreendidas com vários tiros”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se demonstra, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO) (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316 -AgR, de minha relatoria, DJe 14.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    10. Não teria eficácia jurídica também afastar o prejuízo assentado na decisão objeto da presente impetração pela não substituição do título prisional pela sentença de pronúncia, pois apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, o que foi corroborado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, ao não conceder a ordem de ofício.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora